Tribunal: STF
Processo: HC 216160
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-16
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 727.286/SP.



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados e presos preventivamente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim), e 12 da Lei nº 10.826, de 2006 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. O Relator não conheceu do habeas corpus. Sobreveio o mencionado agravo.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, dizendo-a baseada na gravidade abstrata dos delitos. Afirma ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz que os pacientes não estavam no local em que as drogas foram apreendidas. Argumenta não haver indícios suficientes de autoria. Alega não mais persistirem os motivos que ensejaram a custódia, decretada em 1º/02/2022, a revelar ausência de contemporaneidade da medida. Quanto ao paciente Rafael, ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Aponta ser hipertenso, motivo pelo qual faz parte do grupo de risco de contaminação pela Covid-19. No que se refere a Júlio, destaca que, embora reincidente, possui endereço fixo, identidade certa e ocupação lícita. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo de primeira instância, ao decretar a prisão preventiva dos pacientes, entendeu presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria dos crimes. Salientou o envolvimento com o tráfico de drogas. Referiu à quantidade de entorpecente encontrado (1 "tijolo" de crack, pesando 298,97 gramas; 130 pinos e 12 sacos, contendo cocaína, pesando cerca de 10k gramas; 34 ampolas de lidocaína, pesando 324,13 gramas; e 4 pacotes de cafeína, pesando 290,49 gramas), concluindo ser indispensável a medida para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Eis o trecho pertinente da decisão:



    “(...) Há fortes indícios de que os réus Rafael e Júlio César praticavam o delito de trafico de entorpecentes e associação ao trafico juntamente com o correu Willians da Silva nesta cidade de Jacareí. 



    Saliento que foi apreendida grande quantidade de drogas no imóvel "casa bomba" que os denunciados utilizavam como um deposito para comercialização das drogas. O réu Willians foi detida em flagrante entretanto os réus Rafael e Júlio César, não foram localizados durante as diligencias. 



    Com efeito, há prova da materialidade e indícios suficientes e seguros da autoria que recai sobre a pessoa dos indiciados. 



    Outrossim, não se pode olvidar que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, imputado aos indiciados, é de extrema gravidade, equiparado a hediondo e vem minando a tranquilidade da sociedade, gerando clamor público, estando a Comarca de Jacareí sendo alvo, em ordem crescente, de crimes desta natureza, que trazem insegurança social e, por vezes, afetam o equilíbrio de muitas famílias, tudo revelar a necessidade de garantia da ordem pública. 



    A periculosidade dos réus esta estampada na gravidade do crime hediondo que lhe é imputado trafico de entorpecentes e associação ao trafico. 



    A prisão preventiva é necessária, portanto, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Não vislumbro, portanto, a adoção de outras medidas cautelares diversas da prisão ao caso em tela. Também não há falar em prisão domiciliar (artigo 318, do Código de Processo Penal) 



    Assim, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, decreto neste ato a prisão preventiva dos indiciados Rafael dos Santos e Júlio César dos Santos. (...)” (e-doc. 7, p. 2-3; grifos nossos).



    7. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade elevada e a natureza dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta das condutas, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    "Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Custódia preventiva. Natureza e quantidade de drogas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 2. A hipótese é de paciente reincidente preso preventivamente pelo tráfico de quase 10 kg de maconha. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (Cf. HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Ademais, tal como assentou a autoridade impetrada, o recorrente limitou-se a demonstrar a paternidade da criança, além do trabalho que exercia, sem, contudo, comprovar ser indispensável aos seus cuidados, bem como o pagamento das despesas rotineiras do vínculo familiar existente. E mais, de acordo com os autos, a responsável pelos cuidados da infante seria sua esposa. 4. Não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus (RHC 210.048 AgR, sob a minha relatoria). 5. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (HC nº 213.035-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).



    8. Vale consignar que, para dissentir da conclusão adotada pelas instâncias antecedentes quanto à existência de indícios de autoria, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    9. Quanto ao alegado cabimento da prisão domiciliar em favor do paciente Rafael, não ficou demonstrada, segundo constou do ato apontado como coator, a debilidade da saúde a autorizar a medida, tampouco a impossibilidade de receber eventual assistência médica ou tratamento no interior da unidade prisional. Eis o que assentado, pelo Ministro Relator do RHC na Corte Superior, no voto condutor do acórdão: 



    “(...) No que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020). 



    Para tanto, é necessária a demonstração de que o preso preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020). 



    No caso, os agravantes não demonstraram o alegado constrangimento ilegal decorrente da decisão impugnada. (...)” (e-doc. 22, p. 4; grifos nossos).



    10. No ponto, ressalto que a pandemia de Covid-19, isoladamente, não justifica a revogação da custódia. A observância da Recomendação nº 62, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, pressupõe situação evidente de risco à saúde dos detentos. Em que pese a relevância das diretrizes do CNJ, não se trata de soltura automática, inexistindo, no caso sob exame, comprovação de excepcionalidade a justificar o acolhimento do pedido. Nesse sentido: HC nº 200.620-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021; e HC nº 190.531-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021.



    11. Registro, ainda, que o fato de os pacientes apresentarem atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, residência fixa ou ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    12. No tocante à articulação de ausência de contemporaneidade da medida constritiva, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. A par desse aspecto, também não vislumbro relevância na argumentação da defesa. A prisão em flagrante do corréu Willians da Silva se deu em 19/01/2022 (e-doc. 4), ocasião em que foram apreendidas as drogas e os objetos relacionados aos crimes. Sobreveio, em 1º/02/2022, ou seja, 13 dias depois, a decretação da prisão preventiva dos pacientes, baseada em representação da autoridade policial e manifestação do Ministério Público. 



    14. Descabe cogitar, portanto, de ausência de contemporaneidade levando-se em conta apenas o transcurso de tempo desde a efetivação da custódia, o qual, diga-se de passagem, não se revela exacerbado. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com tal lapso temporal, tampouco com o período entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram. 



    15. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). 



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator